Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726397-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu impugnação à penhora de locatícios de imóvel de propriedade do recorrente, por considerar que tal constrição é equivalente à penhora de dinheiro, e, além disso, em decorrência da abstenção de indicação, pelo devedor, de bens sujeitos à constrição judicial. Decidiu, ademais, que o agravante não logrou demonstrar que a constrição inviabiliza a continuidade de suas atividades. Argumenta que não figura na condição de locador do imóvel, motivo por que a penhora não poderia prevalecer. Discorre sobre o sustentado descabimento da execução. Alega que sua única fonte de renda é a locação de imóveis, de forma que a penhora incide, em verdade, sobre seu faturamento. Sustenta que a constrição viola o art. 835, do CPC, bem como afirma que a penhora culminará na inviabilidade de sua manutenção. Em tese sucessiva, sustenta a necessidade de minoração da constrição para cinco por cento (5%) do valor dos aluguéis. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para tornar insubsistente a penhora ou, ao menos, minorá-la para o patamar requerido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora seja possível vislumbrar o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na prática do ato expropriatório determinado, não se vislumbram relevantes os argumentos expendidos pela parte agravante, eis que, em princípio, os autos não foram instruídos com prova da afirmada inviabilidade da continuidade da empresa por força do deferimento da penhora de locatícios. Cumpre consignar que a egrégia 4a Turma tem firme entendimento no mesmo sentido da decisão agravada, como, por exemplo, o acórdão no 1822890. Sequer seria viável, em tese, ainda que o agravo tivesse por fundamento, também, a impossibilidade da penhora de aluguéis devidos a outra empresa, a análise da aludida pretensão no presente recurso. Com efeito, seu exame encontraria, em princípio, óbice na impossibilidade de defesa de direito alheio em nome próprio. Não por outro motivo, como parecem denotar as razões de agravo, o recurso foi fundamentado no óbice da constrição mediante duas premissas: não observância da ordem preferencial (penhora de faturamento) e inviabilização da continuidade das atividades empresariais da recorrente, no caso de manutenção da constrição judicial. Não obstante, para que não se repute violado o art. 10, do CPC, o agravante deverá ser intimado para esclarecer se o agravo tem por objeto a defesa do óbice da penhora de locatícios que seriam devidos a outra empresa, bem como, nesse caso, para se manifestar sobre eventual ilegitimidade para recorrer sob o enfoque da referida tese, deduzida, ao que aparenta, obiter dictum, na petição recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Intime-se o agravante para esclarecer, no prazo de cinco (5) dias, se o recurso se fundamenta, também, em afirmada impossibilidade de penhora sobre aluguéis devidos a outra empresa, bem como, nesse caso, para justificar o cabimento do agravo de instrumento quanto à referida questão. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator